Tribunal: TJMT
Processo: 1004009-68.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004009-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIO MORAIS BEZERRA - CPF: 946.701.961-20 (AGRAVANTE), AGOSTINHO ANTONIO KUHN - CPF: 628.134.809-59 (AGRAVADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO ZAMBIRAO - CPF: 427.773.729-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILCE MARTINS BEZERRA - ME - CNPJ: 11.752.588/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDA ROSA ZAMBIRAO - CPF: 005.530.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2º DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2.
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

3. Na hipótese fora oportunizado a parte agravante trazer aos autos elementos para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto a parte recorrente não trouxe aos autos documentos atuais para comprovar o estado de hipossuficiência financeira, sequer trouxe comprovação de despesas.

5
.
“A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

(STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

6.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 212885188) interposto por
Elio Morais Bezerra
, em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, requerido no Recurso de Agravo de Instrumento nº
1004009-68.2024.8.11.0000
.

A parte agravante, inconformada com a decisão, recorre aduzindo que fez prova de que não tem condições de arcar com as custas do processo.

Ao final requer o provimento do Agravo Interno, para o fim de conceder os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

A parte agravante, inconformada com a decisão, recorre aduzindo que fez prova de que não tem condições de arcar com as custas do processo.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Isso é assim porque consoante apontado na decisão agravada: “
os documentos juntados não demonstram de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada (Id. 205452194, pág. 1).

Registre-se,
foi facultado ao recorrente apresentar comprovantes de receitas e de despesas;
todavia,
não acostou nenhum documento que indique qualquer tipo de despesa, ao contrário o extrato bancário inclusive comprova que o recorrente faz investimentos em CDB
.

Assim, diante da impossibilidade de realizar o cotejo entre receitas e despesas, por ausência de documentos atuais que deveriam ser acostados pelo recorrente, o indeferimento do benefício da justiça gratuita deve ser mantido.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024